Tribunal: TJES
Processo: 5001954-14.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001954-14.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAGDA MARGARETH PRETTI REZENDE
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001954-14.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MAGDA MARGARETH PRETTI REZENDE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada,
a instituição financeira
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
contraiu empréstimo junto à instituição Requerida
; QUE
a forma de pagamento seria através de descontos progressivos em sua folha de pagamento; QUE mesmo após a quitação da dívida, a Requerida continuou descontando valores de sua conta correte; QUE, diante do ato ilícito praticado, deve o banco restituí-la com valores correspondentes às parcelas pagas a maior, bem como indenizá-la pelos danos morais sofridos
.

A r. Sentença proferida na origem
condenou o banco Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, perfazendo um total de 5.298,68 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos)
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE,
na verdade, a Requerente não quitou totalmente o saldo da dívida em questão; QUE não pode prosperar a condenação em dano moral, haja vista que não praticou qualquer ato ilícito quando dos descontos; QUE, ainda que entenda esta Turma Recursal pela manutenção da condenação em danos morais, que seja esta minorada, em função do enriquecimento ilícito da parte Autora.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que há razão que assista à parte Recorrente.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos,
no que concerne ao ato ilícito praticado pelo banco réu. Veja-se, para tanto, que a parte Autora comprovou, através dos documentos colacionados juntos à exordial, que quitou completamente a dívida decorrente do contrato de empréstimo consignado havido com o banco Requerido.

O banco, por sua vez, não trouxe, em suas razões recursais, nenhum comprovante do alegado, se limitando a dizer que a Autora ainda possui débito perante a instituição.

Registro
que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

J
á em relação ao valor fixado a título de danos morais, entendo que merece
acolhida
o
recurso
da
Ré
.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais)
.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma
parcial
do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado
interpost
o
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
reduzir
os danos morais fixados pelo Juízo a quo para o valor de R$
3.0
00,00 (
três mil
reais), a ser corrigido
monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados da citação (precedente
STJ
, AgInt no AREsp 1416753/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.